Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. FALHA NO HIDRÔMETRO. DANO MORAL. INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO REITERADO DO CONSUMIDOR.
1. Ao analisar o perfil de consumo médio dos autores, verifica-se que a média de consumo é muito inferior aos valores cobrados. O valor cobrado é exorbitante e incompatível com a condição social dos autores, pessoas simples, idosos, sendo improvável que tenham aumentado de forma tão substancial o consumo de sua residência nos referidos meses.
2. Diante de elevado valor de fatura, baseada em consumo de água muito superior à média dos meses anteriores, sem prova do efetivo consumo pelo consumidor, é necessário o recálculo das contas, sendo razoável, como parâmetro, a média das seis últimas faturas da unidade.
3. Muito embora, de fato, a suspensão no fornecimento de água traga aborrecimentos aos moradores do local, não se tem por violado nenhum direito de personalidade quando o corte é motivado por inadimplemento reiterado do próprio consumidor, não havendo que se falar, nesse caso, em dano moral.
4. No caso em concreto, diferentemente do alegado na inicial, à época do ajuizamento desta ação (29/08/2019), os autores estavam inadimplentes não só em relação às faturas por eles indicadas, referentes aos meses 03/2019, 04/2019 e 05/2019, mas também em relação aos meses 11/2018, 01/2019, 02/2019.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.